Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-55.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
“A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório.”(TJMT, APCrim n. 00299164820158110042)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017392-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ANTONIO WALLAS DE ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 013.034.242-40 (APELANTE), GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA - CPF: 272.039.211-15 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ASSISTENTE), GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA - CPF: 272.039.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT, APCrim n. 00299164820158110042)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Arinaldo Vieira Filho e Antônio Wallas De Almeida Gouveia
, como incurso nas sanções do art.
33,
caput
, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal,
Arinaldo
à pena de

09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
bem como ao pagamento de 1.067 (um mil e sessenta e sete) dias-multa
,
já
Antônio
à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

A defesa pugna a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia, para absolver os acusados
em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. (Id.

177835850)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 182954653)

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 17h15min, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no 2969, no bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade, os denunciados Antônio Wallas de Almeida Gouveia, Arinaldo Vieira Filho e Gerson Luiz Cafaro da Silva, transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 289,30 g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 206,13 g (duzentos e seis gramas e treze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos n. 3.14.2022.89362-01 e n. 3.14.2022.89366-01). [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa
pugna a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia, para absolver os acusados
em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. O Recurso merece provimento.

Isso porque,
embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 177831435), boletim de ocorrência (Id. 177831437), termo de exibição e apreensão (Id. 177831440), laudo de constatação (Id.

177835665), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas, “A”; “C” e “E” positivo para presença de cocaína, e “B” e “F” positivo para presença de Cannabis Sativa (maconha), substâncias entorpecentes de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, a testemunha policial Dionísio, alegou os seguintes fatos, verbis:

“[...]
Eu participei apenas do flagrante, investigação posterior ao fato, eu não acompanhei, eu não participei, o flagrante foi assim, o chefe de operação aqui da delegacia, recebeu uma informação que chegaria uma van, no CRC, um determinado horário, e que essa van estaria com celular e com droga, que haveria nessa van uns reeducandos e um policial penal, eu acredito que possa ter passado para o sistema penitenciário, e o sistema penitenciário reportou a nós, que nós somos especializados em tráfico, eu acredito que seja isso, porém aqui na delegacia que passou a operação para nós, foi o chefe de operações, e nós deslocamos até o CRC, e logo que a van chegou, nós fizemos a abordagem da van, junto com alguns policiais penais que estavam ali, se não me falha memória, o diretor também Lindomar estava presente, e nós achamos uma embalagem em volta em fita adesiva branca, com alguns celulares e porções de drogas, ao lado do banco do motorista, e essa embalagem tinha um detalhe que ela tinha um linha vermelha sobre ela amarrada, era um pedaço de linha considerado, e aí depois nos abordamos um Ford ranger, que chegou logo em seguida, que estava com outro policial penal, que se não me falha a memória, o nome dele é Gerson, o da Van é José Abad, nessa Ford ranger estava o Gerson com mais dois reeducandos, na van haviam 9 reeducandos e mais o policial penal, o Abad estava na van.

[...]

Só na segunda apreensão que foi indicado a “Sassurana” que é o Agnaldo. [...] Só tem a afirmação que é do Marcelo Alves que esse material da obra teria sido colocado pelo Arinaldo.

[...]

O Gerson ele estava bem calmo, não se demonstrava apreensivo, ofereceu a mochila de prontidão quando foi solicitado, pediu para olhar em toda a caminhonete, nenhum momento ele se demonstrou preocupado com alguma coisa, ele até ficou surpreso quando foi localizado, com aquele material ilícito na mochila dele. [...]”

Já o policial Ricardo, quando ouvido em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Então a gente recebeu uma denúncia, que estaria ocorrendo entrada de drogas na cadeia na CRC, pelos celas abertas, que eles estavam trabalhando em uma obra, e que eles estariam aproveitando dessa saída para esse trabalho e estariam voltando com entorpecentes para dentro presídio, não me recordo se falou reeducandos ou se falou só dos policiais, eu lembro que os celas abertas, não lembro se tive esse nome específico do nome não, eu acho que eles citavam o Cafaro, se não me engano citavam ele nessa denúncia, policial penal o Cafaro, se não me engano, é vaga a informação, não tenho certeza absoluta não, infelizmente, fomos no horário que eles costumam retornar, ficamos aguardando, aí eu lembro que chegou a van primeiro, eu até lembro que a van embora tenha um cubículo para carregar o reeducandos, os reeducandos não estavam nesse cubículo, estavam na frente onde estava o motorista que era outro policial penal, e mais os outros reeducandos, eu lembro que tinha um certa quantidade, aí ali a gente encontrou uma certa quantidade de entorpecentes, se eu não me engano até celular foi encontrado ali, embalado junto com o entorpecente, só que como tinha vários reeducandos ali dentro desse mesmo ambiente do policial penal que conduzia a van, não conseguimos identificar de fato quem seria o proprietário desses entorpecentes, como a gente encontrou entorpecentes na bolsa do policial penal Cafaro, foi dado voz de prisão para ele [...] Ai eles foram conduzidos para delegacia para esclarecimento. [...]”

O policial Evandro Machado, quando ouvido, alegou,
verbis:

“[...] Nós achamos dois pontos em potencial esconderijo, que um ponto que estava aberto, e uma escada dessas fixadas, tipo concretadas, para dar acesso a laje, que era um ponto de difícil acesso, que é onde a gente imagina, que o universo carcerário considera um lugar difícil do policial imaginar, aí a gente logrou êxito, o policial civil subiu lá não me recordo o nome dele, subiu um identificou aí subiu outro policial para dar um apoio, aí desceram a droga, que foi a apreendida em um segundo momento, depois das apreensões uma na viatura com o Gerson, e a outra dentro do prédio acho que antiga delegacia da mulher. [...]”

A testemunha, policial penal José Abad, quando ouvido, afirmou que,
verbis:

“[...] Eu sou agente penitenciário, policial penal, eu faço transporte de reeducandos para trabalhar, e na ocasião os dois cidadãos que o senhor citou, eles trabalham na obra da qual eu transportava não só eles, quanto mais outros pela SAAP, eles prestavam serviço naquela obra em frente a santa a casa, antiga delegacia da mulher, antigo TRE, eu como motorista da van, eu só passava pegava ele e deslocava deixava no CRC, buscava de novo de manhã, deixava lá na SAAP, eu só fazia o translado como o motorista da viatura, eu mesmo como pessoa não vi nenhuma droga, mas os policiais civis e investigadores fizeram as diligências, e segundo eles encontraram. [...]”

No caso, nenhum dos depoimentos prestados pelos policiais, conseguiu afirmar de quem eram as drogas, ou fazer qualquer ligação dos apelantes a elas. Alegam
uma probabilidade de os fatos descritos pela acusação terem ocorrido, contudo, sem poderem confirmarem com total exatidão.

Com relação, a testemunha Marcelo Alves, este alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Somente eu estava naquele dia lá, estava trabalhando e tipo lá tinha um rapaz com nome “Sassurana” que ele comandava lá junto com Cafa, aí o senhor Cafa cortou a regalia de muitos, e alguns queria sair outros não, e naquele momento que eu estava lá, eu estava andando, ai eu relatei que eu vi aquela droga, eu vi o cara pegando, eu vi ele e a maconha que estava na mão do cara, e antes a droga apareceu na bolsa do Cafa.

[...]

Sem mais e sem menos, nós voltamos para o presídio, nessa que nós voltamos para o presídio, o policial enquadrou, aí eu entrei para dentro da minha cela, quando eu estava lá o delegado mandou chamar eu, aí mostrou aquela droga para mim, aquela que estava na bolsa do Cafa, que era a mesma droga que estava na mão do fulano, colocou tudo dentro de um saco transparente branco, já estava em um saco transparente branco. É um plástico transparente, chegando lá eu só reconheci a mesma droga que eles estavam mexendo com ela lá no lugar, aí a outra droga era o Antônio, estava todo mundo sentado, aí quando a polícia enquadrou, jogou lá no banco da frente, o Antônio jogou, o Gerson não aceita nada de errado, eu trabalho com ele, não só eu como o “Sasssurana”, como o Antônio, como os demais, ele não aceita de nada, nada de errado, se você fizer coisa de errado ele já tira, ele já chegou até de tirar eu, tipo assim eu andava dentro da cadeia, ai tipo assim eu andava, ai ele tirou me deixou até de castigo, ele ao gosta de nada de errado. [...]

Não o que estava acontecendo lá, eu até trabalhava em outro setor, aí quando eu cheguei lá, o policial cortou algumas regalias, uns queria recebesse visitas lá toda hora, o outro não, aí começou o debate entre os dois, entre o “Sassurana” e o Cafa, tipo arrumou o local que estava desorganizado. [...]

O que o “Sassurana” fez, acho que é errado, essa droga ter aparecido dentro da bolsa do agente prisional, que era a mesma droga que estava com ele, eu não acho, eu tenho certeza, que quem plantou a droga na bolsa do Gerson foi a mesma que estava embalando, o “Sassurana”.

[...]

Advogado: Marcelo então você não viu o vulgo “Sassurana”, colocando a droga na bolsa, você só acha?

Marcelo: Não, eu só vi na mão dele.

Advogado: Então você viu na mão dele? Não viu ele colocando? Você só acha?

Marcelo: Eu só fui ver, quando o delegado falou lá.

Eu acho que o Antônio foi muito na pilha do “Sassurana”, deixou se levar, para um fato desse acontecer.

[...]

Ministério Público: esse embrulho que você os viu embalando essa droga e esses celulares, é o mesmo embrulho que o senhor viu depois o Antônio dispensar no chão lá da van?

Marcelo: Não, não é o mesmo não.

Ministério Público: esse pacote é o que encontraram lá no forro ou também não?

Marcelo: Não, o que encontraram foi outro, o que apareceu lá na delegacia foi outro.

Ministério Público: Essa que apareceu lá na delegacia, que eles encontraram no local onde trabalham, também foi escondido pelo Antônio e pelo Arinaldo ou não? Ou o senhor não sabe dizer?

Marcelo: Aí esse aí, o único que vivia lá era eles, nas alturas no 3 andar, eles que ficavam trabalhando lá.

Ministério Público: só os dois o Antônio e o Arinaldo?

Marcelo: e mais uns dois que ficavam lá trabalhando.

Ministério Público: Esse embrulho que o senhor viu o pastor Antônio dispensar no chão da van, é o pacote que os policiais encontraram ali com droga dentro?

Marcelo: Esse pacote aí, eu só vi que estava amarrado com fita.

Ministério Público: Os policiais dizem que encontrara ali embaixo do banco do passageiro, banco da frente lá da van, os policiais encontraram lá um pacote que tinha drogas e celulares, é esse pacote que o policial encontrou, esse foi o pacote que o senhor viu o Antônio dispensando?

Marcelo: é foi esse aí que ele jogou no banco da frente. [...]”

Primeiramente, o detento Marcelo, afirma que viu Antônio dispensando pacote de drogas na van, depois, afirma que o pacote encontrado pelos policiais não era o mesmo manuseado pelo Antônio, como se vê, as falas são contraditórias, nem mesmo ele, conseguiu afirmar com exatidão que a droga pertencia a Antônio, logo, a imprecisão, não é condição apta a gerar uma condenação, principalmente porque, não evidencia certeza com segurança, do que realmente aconteceu.

Da mesma forma, o detento Marcelo alega que não viu os apelantes implantando qualquer droga na bolsa do policial penal, só acha que foi o “Sassurana”.

Além disso, ele alega que as drogas encontradas na obra pertenciam a Arinaldo pois somente ele teria acesso ao local, depois alega que quem tinha acesso era Arinaldo, Antônio, e mais outros dois detentos, desta forma, não é possível extrair com total certeza que as drogas guardadas em depósito pertenciam aos apelantes, e porque não aos outros dois reeducandos, somado a isso, nada foi apreendido em poder dos acusados.

Ressalto, que os policiais alegam que conduziram todos para a delegacia após os fatos, já Marcelo alega que voltou ao estabelecimento prisional, e somente depois foi chamado pelo delegado, desta forma, as declarações se encontram contraditórias, e sem sentido, razão pela qual, não é possível evidenciar qualquer certeza.

Ademais, a versão do detento Marcelo encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Assim, pretende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal aos apelantes pela conduta narrada na denúncia sem conseguir comprovar, sem ter elementos suficientes, para determinar que os acusados traziam e tinham em depósito as drogas, assim, não há como responsabilizá-los.

Assim, ponderou o Magistrado ao fundamentar a sentença:

“[...]J
á, no dia dos fatos, declarou que estava andando na obra quando visualizou os réus ANTÔNIO e ARINALDO colocando entorpecente em um

plástico transparente branco, o qual se assemelhava ao que
foi localizado, posteriormente, na bolsa do codenunciado GERSON,
quando da revista realizada na camionete que ele conduzia em frente ao CRC.

Inclusive, nesse ponto, esclareceu que quando chegou na delegacia e os entorpecentes lhe foram mostrados,
“
reconheci a mesma droga que eles estavam mexendo com ela lá no lugar
”.
E mais, frisou:
“
eu não acho, eu tenho certeza [que quem ‘plantou’ a droga na bolsa do GERSON foi a mesma pessoa que estava embalando-a na obra]; (...) Que eu vi ela (droga) na mão dele (SASSURANA), estava com ele, a mesma que apareceu dentro da bolsa do CAFARO”.

No tocante a droga que foi localizada
dentro da van, asseverou que a mesma “
estava amarrado com fita transparente e passada a linha
” e pertencia ao réu ANTÔNIO, pois era ele que a trazia consigo, tanto que estavam chegando no CRC no referido veículo, onde
“
estava todo mundo sentado e na hora que a polícia enquadrou, pegou e jogou lá no banco da frente; (...) Que ele (ANTONIO) que jogou no banco da frente, onde o SASSURANA estava sentado
”.

Além disso,
declarou que a embalagem de entorpecente que viu os réus manuseando na obra é diversa daquela que viu na mão de ANTÔNIO dentro da van
. Porém, explicou que a linha que continha no invólucro por ele dispensado servia para facilitar quando ele passasse no scanner ao retorna para dentro do presídio, pois colocava ela no dedo e
“
desci a linha para a droga cair no chão e depois rodear e pegar”.

Já em relação ao entorpecente localizado na obra em que trabalhava junto com os acusados,
afirmou que a embalagem que ele estava envolto também era diferente da que viu os acusados embalando.

E mais, salientou que foi o responsável por informar a autoridade policial que na obra os acusados costumavam esconder substância proscrita. [...]”

Ora, como é possível fundamentar uma condenação, com base em achismos,
logo, “inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, APCrim n. 00004706820178110029).

Mantendo a versão apresentada na fase investigativa, os apelantes, negam que as drogas pertenciam a eles, bem como nada foi achado com eles e nem perto deles.

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM MERAS PRESUNÇÕES – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. [...]”. (TJ-MT - APR: 00299164820158110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – [...]. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas ou da associação dos agentes para a narcotraficância, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]”. (TJ-MT - APL: 00034293120198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Assim,
ausentes provas suficientes para efetivamente demonstrar a culpa dos acusados,
à medida que se impõe é absolvição dos apelantes, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Arinaldo Vieira Filho E Antonio Wallas De Almeida Gouveia,

da imputação do crime de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023